Tribunal: STJ
Processo: 5002916-96.2022.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580083 - SC(2024/0066852-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE

DE
HONORÁRIOS
ARBITRAMENTO/COBRANÇA
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM
CONTRATO DE ADESÃO.
DO CPC. VALIDADE.
ART. 63
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE
CONCRETO AO ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL
PARA RECONHECER O FORO ELEITO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra decisão de inadmissão do apelo nobre, em ação de
de honorários advocatícios fundada em
arbitramento/cobrança
contrato de prestação de serviços, na qual o acórdão estadual
manteve a procedência parcial e afastou cláusula de eleição de foro
para a Comarca de São Paulo/SP.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, II, § 1o, 927, 1.022, II, e 1.025
do CPC; (ii) há violação do
do CPC; (iii) há violação dos arts.
art. 63
85,
, § 14, 485, VI, do CPC, 23 da
e 421, 422
caput
Lei no 8.906/1994
e 884 do CC; (iv) há ofensa aos arts. 22, § 2o, da
e
Lei no 8.906/1994
56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do CPC; (v) há dissídio
jurisprudencial.
3. A decisão colegiada enfrenta, de modo suficiente, as teses
relevantes sobre competência, coisa julgada e honorários, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional quando apresenta
fundamentação apta a resolver a controvérsia.
4. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida,
exigindo, para sua anulação, demonstração cumulativa de
Documento eletrônico VDA55107592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e8820fc-3902-4717-a461-f05271672a77

hipossuficiência
do aderente e de especial
técnica/econômica/jurídica
dificuldade de acesso à Justiça; a mera desigualdade econômica não
basta. Ausente prova de cerceamento de defesa ou de obstáculo
concreto ao exercício do direito de ação, prevalece o foro
contratualmente eleito, em prestígio à autonomia privada e à
segurança jurídica.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55107592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:16
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5e8820fc-3902-4717-a461-f05271672a77

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580083 - SC(2024/0066852-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE

DE
HONORÁRIOS
ARBITRAMENTO/COBRANÇA
ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM
CONTRATO DE ADESÃO.
DO CPC. VALIDADE.
ART. 63
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE
CONCRETO AO ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL
PARA RECONHECER O FORO ELEITO.
1. Agravo em recurso especial interposto por instituição financeira
contra decisão de inadmissão do apelo nobre, em ação de
de honorários advocatícios fundada em
arbitramento/cobrança
contrato de prestação de serviços, na qual o acórdão estadual
manteve a procedência parcial e afastou cláusula de eleição de foro
para a Comarca de São Paulo/SP.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por afronta aos arts. 489, II, § 1o, 927, 1.022, II, e 1.025
do CPC; (ii) há violação do
do CPC; (iii) há violação dos arts.
art. 63
85,
, § 14, 485, VI, do CPC, 23 da
e 421, 422
caput
Lei no 8.906/1994
e 884 do CC; (iv) há ofensa aos arts. 22, § 2o, da
e
Lei no 8.906/1994
56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do CPC; (v) há dissídio
jurisprudencial.
3. A decisão colegiada enfrenta, de modo suficiente, as teses
relevantes sobre competência, coisa julgada e honorários, afastando a
alegação de negativa de prestação jurisdicional quando apresenta
fundamentação apta a resolver a controvérsia.
4. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida,
exigindo, para sua anulação, demonstração cumulativa de
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

hipossuficiência
do aderente e de especial
técnica/econômica/jurídica
dificuldade de acesso à Justiça; a mera desigualdade econômica não
basta. Ausente prova de cerceamento de defesa ou de obstáculo
concreto ao exercício do direito de ação, prevalece o foro
contratualmente eleito, em prestígio à autonomia privada e à
segurança jurídica.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL
S.A. (BB) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
c
Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOGATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. SUSCITADA AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE NO APELO. INOCORRÊNCIA. RAZÕES
RECURSAIS QUE COMBATEM A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA NA
SENTENÇA. PRELIMINAR RECHAÇADA.
APELO.
PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, COISA
ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA
JULGADA/LITISPENDÊNCIA,
DE INTERESSE PROCESSUAL E DE AGIR. AFASTAMENTO.
MÉRITO.
DEFENDEU
A
REGULARIDADE
DA
RESCISÃO
CONTRATUAL, ALÉM DE SER INCABÍVEL OS VALORES
PERSEGUIDOS,
FRENTE
A
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS
OU
A
BOA-FÉ
DAS
RELAÇÕES
CONTRATUAIS, OU AINDA EM RAZÃO DO ENRIQUECIMENTO
SEM CAUSA. INACOLHIMENTO. REVOGAÇÃO DO MANDATO
ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO PATROCINADO QUE
AUTORIZA A FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA NA
PROPORÇÃO DO TRABALHO ATÉ ENTÃO DESEMPENHADO,
COM BASE NO VALOR DA CAUSA DO PROCESSO ORIGINÁRIO.
MONTANTE ARBITRADO CONDIZENTE COM O SERVIÇO
PRESTADO (10% DO VALOR DA CAUSA). PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
QUE
DIFEREM
DOS
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA.
PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
RECURSAL.
IRRESIGNAÇÃO PREJUDICADA. JULGAMENTO DO APELO COM A
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AVENTADA EM CONTRARRAZÕES.
HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE RECORRER. PLEITO AFASTADO.
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA
DO
§11, DO CPC.
ART. 85,
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ, fls.
)
1.884/1.885

Os embargos de declaração do BB foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.935-1.938).
Nas razões do agravo, BB apontou
nulidade da decisão de
(1)
inadmissibilidade por ausência de fundamentação;
existência da alegada violação
(2)
dos arts. 489, § 1o, III e IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC;
não incidência dos
(3)
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (e-STJ, fls. 2.182-2.199).
Houve apresentação de contraminuta por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (HASSE), pugnando pelo não conhecimento do agravo e,
subsidiariamente, para que seja negado provimento (e-STJ, fls. 2.208-2.236).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
procedência parcial da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
escritório contratado pelo Banco do Brasil S.A., afastando a cláusula de eleição de foro
em favor da Comarca de São Paulo/SP.
O objetivo recursal é decidir se
há violação dos arts. 11, 489, II, § 1o, 927,
(i)
1.022, II, e 1.025 do CPC;
há violação do
do CPC;
há violação dos arts.
(ii)
art. 63
(iii)
85,
, § 14, 485, VI, do CPC, 23 da
421, 422 e 884 do CC;
caput
Lei n. 8.906/1994,
(iv)
violação do
VI, do CPC;
há violação dos arts. 22, § 2o, da
art. 485,
(v)
há violação dos arts. 56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e
Lei n. 8.906/1994; (vi)
508 do CPC;
há dissídio jurisprudencial.
(vii)
O inconformismo merece ser acolhido em parte.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional

BB sustenta a nulidade do acórdão recorrido por violação dos arts. 489, II, §
1o, 927, e 1.022, II, e 1.025 do CPC, sob o argumento de que o Tribunal de Justiça de
Santa Catarina deixou de enfrentar fundamentos relevantes deduzidos nos embargos
de declaração, capazes de infirmar a conclusão adotada, sobretudo a omissão sobre a
alegada existência de cláusula que prevê a atuação nacional de HASSE e o fato de
existir sentença transitada em julgado que indeferiu o pedido de sua condenação por
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

honorários contratuais, além da contradição ao condená-lo ao pagamento de verbas
sucumbenciais.
Contudo, não se vislumbra a ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional ou deficiência na fundamentação do acórdão recorrido.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal catarinense, ao apreciar os
embargos de declaração opostos, manifestou-se de, forma expressa e fundamentada,
sobre as questões suscitadas por BB.
O Tribunal estadual explicitou, de maneira clara e coerente, as razões pelas
quais entendeu que a cláusula de eleição de foro deveria ser afastada, que não havia
coisa julgada e pela condenação em honorários.
Confira-se o trecho do julgado:
1. Incompetência do juízo de origem
Defendeu premissa equivocada na sentença quanto a hipossuficiência
do escritório autor, bem como da validade da cláusula de eleição de
foro, na qual restou fixada a competência da comarca de São Paulo/SP
para dirimir as questões envolvendo o contrato de prestação de
serviços, a teor da Súmula 335 do STF.
Todavia, referida tese não merece amparo. In casu, a parte
economicamente mais forte é à instituição financeira.
De mais a mais o contrato entabulado entre as partes é de adesão,
considerando inclusive que é evidente que não houve eleição livre de
foro, mas sim imposição de foro de acordo com a conveniência
exclusiva do réu, já que para este não fará diferença demandar em
São Paulo ou aqui, foro de domicílio do autor.
Logo, ao que parece não houve possibilidade efetiva de discussão
entre as partes sobre a real conveniência na cláusula de eleição de
foro, uma vez que se trata de estipulação padronizada e
unilateralmente, podendo para tanto o magistrado, inclusive, declarar,
de ofício, a nulidade da disposição contratual. (...)
2.
julgada
Litispendência/Coisa
Em sua razão recursais, alegou que a reprodução de causa de pedir e
pedidos enfrentados nos autos n. 0303816-04.2016.8.24.0036, que foi
julgado improcedente, inclusive com seu trânsito em julgado.
Mais uma vez sem razão.
Com efeito, a ação que deu origem a presente demanda (autos n.
0012720- 87.2014.8.16.0001 - ação de execução por quantia certa -
evento 1, DOCUMENTAÇÃO8, da origem) não possui dependência,
julgada com a matéria objeto dos autos n.
litispendência/coisa
0303816-
04.2016.8.24.0036
(tutela
provisória
de
urgência
antecedente, com posterior aditamento), que teve seu recurso de
Apelação julgado pela Primeira Câmara de Direito Público.
Isto porque, a presente demanda tem como objeto tão somente o
arbitramento de verba de sucumbência correspondente a ação
envolvendo Abertura de Crédito - BB Giro Flex n. 340.402.334 (autos
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

n. 0012720-87.2014.8.16.0001), enquanto na ação n. 0303816-
04.2016.8.24.0036 se discutiu a (ir) regularidade na rescisão do
contrato de prestação de serviços advocatícios frente à Lei n. 8.666/93.
(...)
Portanto, o pagamento dos honorários contratuais, não afasta o direito
do autor de receber os honorários sucumbenciais decorrentes dos
serviços prestados até a revogação do mandato, seja em observância
ao contrato entabulado entre as parte, ou pelo previsto no
da
art. 22
Lei n. 8906/94.
Por conseguinte, ante a evidente diferenciação entre os honorários
contratuais e sucumbenciais, o pedido alternativo de compensação
das referidas verbas não merece amparo.
Outrossim, deve se manter incólume o montante arbitrado na origem a
título de honorários sucumbenciais (10% do valor atualizado da causa
no processo n. 0012720-87.2014.8.16.0001), eis que equivalente ao
serviço prestado, destacando que devidamente conduzida pelo autor
até o efetivo desligamento.
(...). (e-STJ, fls. 1.874-1.883).

O fato de o julgamento ter sido contrário aos interesses da parte, não se
confunde com omissão ou ausência de fundamentação, sendo pacífico o entendimento
desta Corte Superior de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente para
solucionar a controvérsia, como efetivamente ocorreu na espécie.
Logo, o recurso não merece prosperar nesse ponto.

(2) Da alegada violação do
do CPC
art. 63

BANCO DO BRASIL sustenta violação do
do CPC, sob o argumento
art. 63
de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou vigência à cláusula contratual de
eleição de foro, que fixou a Comarca de São
como competente para dirimir
Paulo/SP
quaisquer controvérsias oriundas do contrato de prestação de serviços advocatícios
firmado com a HASSE.
Defende que não há qualquer traço de hipossuficiência técnica ou
econômica da HASSE, tampouco relação de consumo, sendo inadmissível o
afastamento de cláusula livremente pactuada entre partes plenamente capazes e
dotadas de autonomia contratual.
Alega, ainda, que a mera desigualdade econômica entre contratantes não é
suficiente para infirmar cláusula de foro válida e eficaz, sobretudo quando inexiste
prova de obstáculo concreto ao exercício do direito de defesa.
Argumenta que não há hipossuficiência do escritório recorrido e que a mera
desigualdade econômica não justifica o afastamento da cláusula contratual válida.
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

É incontroverso nos autos que, no negócio jurídico celebrado entre as
litigantes, há previsão de cláusula de eleição de foro, por meio do qual foi eleito o foro
da Comarca de São
para dirimir as controvérsias relativas ao contrato.
Paulo/SP
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no entanto, reconheceu a
abusividade dessa cláusula, para determinar a continuidade da tramitação do processo
no foro da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.
Do acórdão, extrai-se o seguinte fundamento:
1. Incompetência do juízo de origem
Defendeu premissa equivocada na sentença quanto a hipossuficiência
do escritório autor, bem como da validade da cláusula de eleição de
foro, na qual restou fixada a competência da comarca de São Paulo/SP
para dirimir as questões envolvendo o contrato de prestação de
serviços, a teor da Súmula 335 do STF.
Todavia, referida tese não merece amparo.
In casu, a parte economicamente mais forte é à instituição financeira.
De mais a mais o contrato entabulado entre as partes é de adesão,
considerando inclusive que é evidente que não houve eleição livre de
foro, mas sim imposição de foro de acordo com a conveniência
exclusiva do réu, já que para este não fará diferença demandar em
São Paulo ou aqui, foro de domicílio do autor.
Logo, ao que parece não houve possibilidade efetiva de discussão
entre as partes sobre a real conveniência na cláusula de eleição de
foro, uma vez que se trata de estipulação padronizada e
unilateralmente, podendo para tanto o magistrado, inclusive, declarar,
de ofício, a nulidade da disposição contratual.
Em casos similares já se manifestou essa Corte de Justiça:
(...)
Portanto, afasta-se a preliminar suscitada. (e-STJ, fls.
)
1.874/1.875

Todavia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, esta Corte firmou compreensão no sentido de que A cláusula
que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o
acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual,
para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a
(AgInt nos EDcl no CC n.
comprovação da hipossuficiência do aderente
156.994/SP,
relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
10/10/2018,
20/11/2018)
De igual modo, a Corte Especial pacificou o entendimento de que, via de
regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a
presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em
contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

(de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente
(
relator Ministro Raul Araújo,
dificuldade de acesso à Justiça EREsp n. 1.707.526/PA,
Segunda Seção, julgado em
DJe de 1o/
).
27/5/2020,
6/2020
Ainda, nessa linha de ideias, o STJ consolidou o entendimento de que a
simples diferença de porte econômico entre os contratantes não implica, por si só,
abusividade da cláusula de eleição de foro, inexistindo razão para afastá-la quando
não demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou obstáculo material ao exercício do direito
de ação (
Segunda Seção, DJe
EREsp 1.707.526/PA,
01/06/2020; REsp 1.685.294/MA,
Terceira Turma, DJe
AgRg no
Quarta Turma, DJe
3/9/2018;
AREsp 201.904/MS,
.
30/5/2014)
No caso, o Tribunal de Santa Catarina afastou a cláusula de eleição de foro
com base em presunção genérica de vulnerabilidade do escritório de advocacia, sem
demonstrar a existência de quaisquer dos elementos que, segundo a jurisprudência
desta Corte, autorizam a mitigação do
do CPC.
art. 63
A HASSE é pessoa jurídica especializada, com atuação nacional e estrutura
operacional compatível com litígios em múltiplas jurisdições, circunstância que
inviabiliza o reconhecimento de hipossuficiência.
Dessa forma, ausente comprovação de efetivo cerceamento de defesa, de
restrição ao acesso à Justiça ou de desequilíbrio contratual concreto, deve prevalecer
a força obrigatória da cláusula de eleição de foro, expressão legítima da autonomia
privada e da segurança jurídica nas relações empresariais.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários.
2. A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser
afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na
inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder
.
Judiciário, situações não evidenciadas no caso. Precedentes
3. Recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A
conhecido e provido. Recurso especial interposto por HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA prejudicado.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.201.226/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

9/6/2025,
12/6/2025 – sem destaque
no original)

Logo, diante da dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
desta Corte, o recurso deve ser provido no ponto, reconhecendo-se a validade da
cláusula de eleição de foro que elegeu a Comarca de São
como competente
Paulo/SP
para processar e julgar a demanda.
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE PARCIAL
para reconhecer a competência do foro de eleição para o
PROVIMENTO
conhecimento e julgamento da causa, anular a sentença e o acórdão recorrido,
determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de São
para a correta
Paulo/SP
distribuição e o subsequente processamento da causa. Por conseguinte, fica
prejudicado o exame das demais questões aventadas no presente recurso.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:32
Código de Controle do Documento: 43039134-7f58-460d-aacf-ac82be12cfab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.580.083 / SC
Número Registro: 2024/0066852-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029169620228240036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
AGRAVADO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:13
Código de Controle do Documento: 29001c61-9e77-4bf0-9420-7cb498840277